Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728250-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON SILVA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por WILTON SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, Processo no 0702137-41.2020.8.07.0001, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar o valor bloqueado na conta do Banco de Brasília - BRB, mantendo, por outro lado, a constrição junto ao Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal (ID 134525355 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 3863416), o agravante sustenta a necessidade de determinação de liberação imediata do valor de R$9.657,06, bloqueados na conta corrente do Banco de Brasília - BRB, que foi reconhecido como sendo proveniente de benefícios de aposentadoria. Alega que a verba visa atender às necessidades básicas de natureza pessoal, sendo incabível aguardar a preclusão da r. decisão. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores depositados no Banco do Brasil (R$155,51) e na Caixa Econômica Federal (R$1.013,95) porque consistem em reserva financeira. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige que o numerário esteja depositado em conta poupança para ser considerada impenhorável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata liberação dos valores retidos na conta do Banco de Brasília - BRB (R$9.657,06). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, com a confirmação da liminar e o reconhecimento de que os valores bloqueados do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal são impenhoráveis. Preparo comprovado (ID 38634168). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (agravada) em desfavor de WILTON SILVA (agravante), com fundamento em contrato de financiamento de material de construção, no valor de R$601.690,16. No curso do processo, foi determinada a pesquisa de ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade do agravante por intermédio do sistema SISBAJUD, tendo havido sucesso na diligência na medida em que houve o bloqueio parcial do crédito exequendo (R$11.019,39), momento em que foi determinada a indisponibilidade da verba. Observa-se que foi realizado o bloqueio em três contas distintas do recorrente: a primeira no valor de R$9.849,93, na conta do Banco de Brasília - BRB; a segunda, no valor de R$155,51, no Banco do Brasil S.A.; e a outra no valor de R$1.013,95, derivado de conta da Caixa Econômica Federal. Foi apresentada, então, impugnação à penhora (ID 128239735 dos autos originais), parcialmente acolhida com a determinação de liberação do valor bloqueado na conta do Banco de Brasília - BRB, mantendo, contudo, o bloqueio de valores das demais contas (ID 134525355 dos autos originais). A agravante insurge-se contra essa decisão, limitando o seu pedido liminar à liberação imediata dos valores encontrados no Banco de Brasília - BRB, sem a necessidade de preclusão do decisum. O juiz singular julgou que as verbas depositadas na referida conta do Banco de Brasília - BRB são provenientes do salário percebido pelo agravante e, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; contudo determinou a liberação desse numerário somente com a preclusão da decisão. Ocorre que, analisando os autos na origem, constata-se que, apesar de intimada (ID 129167872 dos autos na origem), a agravada não se manifestou a respeito da impugnação à penhora. Acrescente-se, ademais, que a natureza jurídica da verba bloqueada na conta do Banco de Brasília - BRB não está sendo discutida no presente recurso. Dessa forma, dada a falta de interesse do credor e da essencialidade da verba alimentar para o sustento e dignidade do devedor, a ponto de o legislador considera-la impenhorável, justifica-se a liberação imediata deste montante, não havendo, ao menos em princípio, fundamento para aguardar a preclusão da decisão. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO FIADOR NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NÃO INTERFERÊNCIA NO FEITO EXECUTIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE REFUTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR DESCONSTITUÍDA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desistência em relação ao fiador ocorrida nos autos da ação de despejo não cumulada com cobrança de encargos locatícios não interfere na ação de execução movida contra o locatário e o fiador, ressaltando-se que a desistência é ato de cunho processual que não se confunde com a renúncia, ato unilateral de disposição de direito material, o que não ocorreu no caso vertente. 2. O art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Se os documentos juntados aos autos revelam que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor acima da média salarial do país, não subsiste a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1208230, 07137084620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019) (g.n.) Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano, haja vista que o bloqueio das verbas alimentares pode comprometer a subsistência do agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano; portanto, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a liberação imediata ao agravante do valor de R$9.657,06, bloqueado na conta do Banco de Brasília - BRB. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder o presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator